Tribunal: TJMT
Processo: 1024823-32.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024823-32.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 039.490.531-82 (RECORRENTE), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal Única que, por unanimidade, Negou Provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Reclamante, via de consequência, manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que
“
nos termos da portaria 298/2020 PRES, peticionou no id número 203190862 pedindo a retirada de pauta e envio para o plenário virtual para fins de sustentação oral. Ocorre que Secretaria ignorou o pedido deste patrono e marcou novo julgamento em Plenário Virtual. Este patrono novamente peticionou no id número 20430152 e depois no id número 20750065”.

Desta forma, pleiteia que seja acolhido o presente Embargos de Declaração com a nulidade da decisão, recorrida para que seja possível a realização da sustentação oral, uma vez que não lhe fora oportunizado a realização da sustentação oral.

A Embargada apresentou manifestação, conforme petição juntada em 07/05/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1024823-32.2023.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
/MT

Embargante(s):

Eduardo Vaz de Oliveira

Embargada(s):

Banco PAN S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que foi designado sessão de julgamento realizada entre 18 a 21 de março de 2024, por meio de plenário virtual, contudo, em 20/02/2024, o patrono do reclamante manifestou interesse na realização de sustentação oral.

Em 20/03/2024, o processo foi transferido para o Plenário Virtual de 01 a 04/04/2024, tendo novamente o advogado do reclamante manifestado o seu interesse em promover a sustentação oral, por isso, o julgamento foi transferido para a sessão por videoconferência do dia 19/04/2024, em cumprimento ao artigo 4º, § 3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, conforme certidão elaborada pela secretaria.

Portanto, caberia ao advogado efetuar a inscrição até 24 horas antes de sessão, no sistema
Clickjud
, para possibilidade da realização da sustentação oral e em razão de não ter sido concretizado pela parte pedido no prazo informado, não há que falar em nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024